Tribunal: TJDFT
Processo: 0700247-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700247-60.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA MOREIRA BARBOSA INACIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0812357-22.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para nomeação e posse da parte autora no cargo de Administrador da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, nos seguintes termos: “Não me parece haver probabilidade do direito: há, como se sabe, mera expectativa de direito na convocação e só se transforma em direito subjetivo se há preterição ou abertura de novo concurso. Assim definiu o Supremo Tribunal Federal em tese definida com eficácia de repercussão geral: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.] No caso, não há afirmação de nenhuma das hipóteses mencionadas. O que existe é uma suposta previsão orçamentária e a recomendação do Fiscal da Ordem Jurídica. Nada disso é abertura de concurso; nada disso é preterição do candidato. Então, a questão é de conveniência. E conveniência é juízo que cabe a quem o ordenamento diz que deve averiguar a conveniência, oportunidade etc, ou seja, o administrador. Não o juiz. Indefiro, portanto, a tutela de urgência. Cite(m)-se o(s) réu(s) para oferecer(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Em atenção ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009, deverá a contestação ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada. Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se.“” Em seu recurso, a parte agravante defende a existência de direito subjetivo à sua nomeação e posse no cargo de Analista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Aduz que durante a validade do certame foram criadas vagas pela administração pública. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar sua nomeação e posse no concurso de analista da Secretaria de Saúde, cargo Administrador. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça postulada. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na hipótese dos autos não estão presentes os requisitos para deferimento da medida. O STF, em repercussão geral (Tema 784), estabeleceu que o direito à nomeação do candidato aprovado em concurso público ocorre: I - Quando a aprovação estiver dentro do número de vagas do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, com preterição arbitrária e imotivada dos candidatos pela administração. Assim, considerando que o concurso teve previsão de 10 vagas e o agravante autor foi aprovado na 570a colação, não há probalidade do direito, tampouco perigo de dano considerando que o concurso sequer se encontra válido. Nestes termos, confira-se entendimento deste E. Tribunal: (Acórdão 1945964, 0702194-86.2024.8.07.9000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.) Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator